Tribunal: TJSP
Processo: 1002761-71.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Relação de consumo. Ausência de comprovação de que autora não atingiu as notas mínimas ou de que deixou de prestar trabalhos voluntários, conforme contratado. Critério de excelência acadêmica não previsto no contrato. Demonstração de cumprimento dos requisitos contratuais. Sentença reformada. Danos morais.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais. Financiamento estudantil (FIES). Relação de consumo. Ausência de comprovação de que autora não atingiu as notas mínimas ou de que deixou de prestar trabalhos voluntários, conforme contratado. Critério de excelência acadêmica não previsto no contrato. Demonstração de cumprimento dos requisitos contratuais. Sentença reformada. Danos morais. Não ocorrência. Autora que não comprovou apontamento em cadastros de inadimplentes. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500358
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002761-71.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante JESSICA ELIAS
ROLIM (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A - UNIÃO DAS
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS, UNIESP
PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA - UNIESP PAGA RENDA FIXA
CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-71.2019.8.26.0082 -Voto no jma
2
VOTO No 24086
APELAÇÃO CÍVEL No 1002761-71.2019.8.26.0082
COMARCA: BOITUVA - FORO DE BOITUVA - 2a VARA
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS
APELANTE: JESSICA ELIAS ROLIM
APELADOS: UNIESP S/A - UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO
DE SÃO PAULO, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-
PADRONIZADOS, UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA - UNIESP
PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO E BANCO DO BRASIL S/A
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de serviços educacionais.
Financiamento estudantil (FIES). Relação de consumo. Ausência de
comprovação de que autora não atingiu as notas mínimas ou de que
deixou de prestar trabalhos voluntários, conforme contratado.
Critério de excelência acadêmica não previsto no contrato.
Demonstração de cumprimento dos requisitos contratuais. Sentença
reformada.
Danos
morais.
Não ocorrência. Autora que não
comprovou apontamento em cadastros de inadimplentes. Sentença
reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 470/477) que julgou improcedente a ação
de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais ajuizada pela ora
apelante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e de honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observado o benefício da gratuidade.
Insurge-se a autora sustentando, em breve síntese, ter cumprido as
cláusulas contratuais, tendo demonstrado ter obtido excelência acadêmica, de modo que
deve ser determinada aos réus a obrigação de pagar as prestações e, também, a
pleiteada indenização por danos morais advindas da negativação do seu nome.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelada visando
à condenação das rés ao cumprimento do “contrato de garantia de pagamento das
prestações do FIES”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-71.2019.8.26.0082 -Voto no jma
3
A r. sentença, reconhecendo o descumprimento de um dos requisitos
contratuais (excelência acadêmica), julgou improcedentes os pedidos. Ressalvado o
entendimento da douta magistrada, razão assiste à recorrente.
Com efeito, a inversão do ônus da prova se aplica ao caso, em que é
evidente a relação de consumo entre as partes e em que as apeladas não se
desincumbiram, como lhes competia, de demonstrar que a autora não atingiu o
parâmetro de excelência acadêmica necessário, mesmo porque o Contrato de Garantia
não traz tal informação (arts. 2o e 3o, do CDC).
Registre-se que, nos termos do artigo 14 do CDC, “o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos
causados aos consumidores [...] por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”.
Inexistindo previsão de que o padrão de excelência acadêmica dependeria
de nota superior a 7,0, há violação do direito à informação previsto no CDC e também a
ocorrência de cláusula ambígua, cuja interpretação deve ser a mais benéfica ao
consumidor, a teor do que dispõe o art. 47 do mencionado diploma legal.

De qualquer forma, o histórico escolar exibido indica que era aluna
dedicada, pois a maioria de suas notas são superiores a 7,0, assim como suas médias
globais de cada semestre, inexistindo reprovação ou nota abaixo da média.
No mais, a autora cumpriu os demais requisitos, tendo exibidos relatórios
de contrapartidas sociais (fls. 125/180) relativos ao período do curso, não impugnados
pela apelada e inclusive com relação a meses por esta mencionados como faltantes
administrativamente (fls. 248).
Sobre o tema, precedentes desta Corte, inclusive desta Câmara:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. UNIESP PAGA. PAGAMENTO DO FIES.
REQUISITOS. DANOS MATERIAIS E MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA
"AD CAUSAM". 1. A Uniesp entabulou contrato, prometendo pagamento
integral do financiamento estudantil FIES. Por óbvio que, em troca dessa
benesse, o aluno deveria cumprir algumas obrigações. 2. A obrigação de
excelência no rendimento não foi bem especificada no contrato. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-71.2019.8.26.0082 -Voto no jma
4
a aluna demonstrou ótimo rendimento, não podendo um pequeno deslize
desabonar seu histórico. De maneira que entendemos que o requisito
restou atendido. 3. O requisito do bom desempenho no ENADE, "data
venia", foi estabelecido de forma dúbia, pois exige nota individual do aluno
que, em verdade, é atribuída à instituição, e não àquele. Além disso, no
caso, ficou demonstrado que o desempenho da autora teria sido superior
ao dos demais alunos da instituição, sendo, portanto, abusiva a exigência
de melhor resultado. 5. Também se entende abusiva a recusa de
pagamento em razão da falta de entrega de relatórios de determinado
período, quando a autora trouxe declaração da instituição discriminando a
prestação de serviços daquele mesmo período e durante todo o curso. 4.
Tendo-se em vista a coligação entre o contrato de ensino e o de
financiamento, e tendo em vista a função do banco junto ao FNDE, tem ele
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. 5. Mas não há dano
moral a ser reconhecido nos autos, não tendo havido negativação,
tampouco descrição de fatos mais significativos. Recurso parcialmente
provido.*
(Apelação Cível 1006100-71.2018.8.26.0438; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 4a
Vara; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA Prestação de serviços
educacionais Programa de Financiamento Estudantil (FIES) Pretensão
de compelir os Requeridos a efetuarem o pagamento integral da dívida
assumida pelo programa social "Uniesp Paga" Hipótese em que a Autora
deu cumprimento aos requisitos necessários para a quitação do
financiamento - Tese de que não teria sido alcançado "excelência no
rendimento escolar" que não veio acompanhada em qualquer documento
capaz de lhe fornecer base
Instrumentos firmados que não contêm
qualquer registro de suposta nota mínima de 7,0 pontos - Histórico escolar
que aparelhou a inicial evidencia a obtenção de notas suficientes à
aprovação do aluno em todas as disciplinas do curso Reconhecimento
da obrigação da UNIESP ao pagamento integral do financiamento
estudantil (FIES) da Autora
Improcedência da ação com relação ao
Banco do Brasil - Danos morais demonstrados Recurso da UNIESP não
provido. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA

Prestação de serviços educacionais
Programa de Financiamento
Estudantil (FIES) (...)
(TJSP; Apelação Cível 1005258-40.2018.8.26.0358; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirassol -
3a Vara; Data do Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GARANTIA DE
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO (FIES) PELA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO. PROGRAMA "UNIESP PAGA". PROPAGANDA VEICULADA
SEM CONDICIONANTES. OBRIGAÇÃO DE O ALUNO MANTER
"EXCELÊNCIA ACADÊMICA" E TER NO MÍNIMO MÉDIA 3 DE
DESEMPENHO INDIVIDUAL NO ENADE. CONCEITO SUBJETIVO, NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002761-71.2019.8.26.0082 -Voto no jma
5
ESCLARECIDO NO MOMENTO DA AVENÇA. CLÁUSULA SEM
QUALQUER INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA. VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 54, § 3.o, CDC. ALUNO
APROVADO. PREENCHIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
REFERENTES ÀS ATIVIDADES SOCIAIS PRATICADAS PELO ALUNO E
AO PAGAMENTO DA AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO FIES.
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO ALUNO NÃO VERIFICADO.
OBRIGAÇÃO DA GARANTIDORA DE CUMPRIR O CONTRATO DE
FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
SENTENÇA
REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.”
(Ap. n. 1001967-81.2016.8.26.0526 35a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Gilberto Leme, j. em 1.8.2018.)
Quanto aos danos morais, melhor sorte não assiste à apelante, que,
embora tenha alegado inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes devido ao
episódio de que trata a demanda, não comprovou tal fato, como lhe competia.
Por tais razões, impõe-se a reforma da sentença a fim que seja julgada
parcialmente procedente a ação para (i) condenar a instituição de ensino a pagar
diretamente o Banco do Brasil S/A os débitos relativos ao contrato de financiamento
estudantil celebrado com a autora e (ii) determinar o Banco do Brasil que realize as
cobranças diretamente com a ré.
Finalmente, impõe-se reconhecer a sucumbência recíproca, ficando os
réus condenados, solidariamente, ao pagamento de metade das custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (valor do
financiamento). A autora, por sua vez, deve arcar com metade das custas processuais e
com honorários advocatícios de R$. 1.500,00 ao patrono dos réus, observado o benefício
da gratuidade.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator